Tribunal: STF
Processo: ARE 1594111
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO TRATAMENTO NACIONAL (GATT) OU ÀS DIRETRIZES DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação em face de r. sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, denegou a segurança pretendida para que: (i) no período de junho de 2017 a março de 2022, fosse aplicado o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) à alíquota de 10% (a mesma aplicável à navegação de cabotagem), de modo que houvesse equiparação de tratamento entre os produtos importados e nacionais; (ii) compensar o crédito correspondente ao AFRMM pago a maior (correspondente à diferença entre a contribuição paga à alíquota de 25% e aquela devida à alíquota de 10%), no período de junho de 2017 a março de 2022.
2. O Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM foi instituído pelo DecretoLei nº 2.404/1987, com vistas a apoiar o desenvolvimento da Marinha Mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras, sendo atualmente disciplinado pela Lei nº 10.893/2004. Segundo a jurisprudência consolidada do C. Supremo Tribunal Federal, o "Adicional ao frete para renovação da marinha mercante - AFRMM - é uma contribuição parafiscal ou especial, contribuição de intervenção no domínio econômico, terceiro gênero tributário, distinta do imposto e da taxa. (C.F., art. 149)."
3. O AFRMM foi instituído para incidir sobre qualquer tipo de navegação destinada ao transporte de mercadorias, seja em razão das operações internas, seja nas importações, o que afasta, de plano, qualquer consideração acerca de afronta ao princípio do tratamento nacional.
4. Ademais, a exigência do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) em qualquer das bases fáticas previstas na legislação brasileira não sugere haver estado de violação às regras do GATT, nem ao art. 6º do Acordo de Facilitação Comercial - AFC da Organização Mundial do Comércio - OMC. Nesse sentido, (STJ - AREsp: 1773622 ES 2020/0265169-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 25/03/2022).
5. A constitucionalidade do AFRMM foi há muito reconhecida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno. RE nº 177.137. Relator Ministro CARLOS VELLOSO. Julgado em 24/05/1995, DJ 18/04/1997). Naquela ocasião, o Pretório Excelso enfrentou a questão da finalidade do AFRMM e da imprescindibilidade da exação para a manutenção e aprimoramento dos serviços da marinha mercante no Brasil.
6. Não há razão ao argumento da apelante de que seria juridicamente inválida a exigência do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM, instituída pela Lei nº 10.893/7/2004, nas navegações de longo curso (importações) à alíquota de 25% sobre o frete e nas navegações de cabotagem à alíquota de 10%, no período anterior a março de 2022, por haver tratamento discriminatório entre produtos importados transportados por navegação de longo curso.
7. Apelação a que se nega provimento.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, incisos II, e III, "b", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente